Tribunal: STF
Processo: AI 210820
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). INTERPRETAÇÃO DE DIREITO
LOCAL (SÚMULA 280).AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o processamento do
 recurso extraordinário, nem o da que negou seguimento ao agravo de
instrumento.
2.      Na verdade, os temas constitucionais não foram
objeto de consideração no acórdão extraordinariamente recorrido
(súmulas nºs 282 e 356), exceto o concernente ao art. 37, II, da
C.F. Mas a alegação do recorrente é de que foi indiretamente violado
 pelo aresto estadual.
3.      Todavia, como salientado, é pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais. Com maior razão,
quando se trata de direito local, como no caso (Súmula nº 280 do
S.T.F.).
4.      Agravo improvido.